Tribunal: TJES
Processo: 5000051-02.2018.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000051-02.2018.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JEAN CARLOS SILVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS PELO CONSORCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado, interposto pela parte ré.

Adianto que a sentença deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do artigo 46 da lei nº 9.099/95.

Com efeito, ainda que a administradora de consórcios recorrente sustente a impossibilidade de restituição dos valores adimplidos pelo autor, por conta do contrato de consórcio celebrado, bem como a necessidade de dedução da taxa de administração e do seguro, não se está a tratar, no caso dos autos, de resolução da avença, por desistência do consorciado, mas sim, em anulação contratual decorrente de vício de consentimento.

Isso porque a adesão do autor/recorrido se deu com base em informações e promessas inverídicas, mediante prática comercial abusiva e em evidente ofensa ao dever de informações.

No caso, o demandante firmou o contrato de consórcio a requerida / recorrente, atraído pela falsa promessa de, na verdade, se tratava de contrato de
liberação de crédito imobiliário
e
não de consórcio
, restando comprovada nos autos tal vício de consentimento, conforme depoimento prestado pela testemunha

Wanderson Onofre Pereira (id nº 343311), bem como pela prova documental trazida aos autos, notadamente os áudios de id’s nº 343266 a 343270 e a ata notarial de id nº 343298
.

Portanto, reveste-se de verossimilhança a alegação do autor que, efetivamente, foi induzido a erro, sendo criada a falsa ideia que seria beneficiado com a liberação de crédito imobiliário em poucos meses.

Assim, não se trata de hipótese de desistência de consorciado, mas de vício de consentimento, razão pela qual tem lugar, conforme determinado pela sentença recorrida, a restituição integral dos valores pagos pelo autor diante da nulidade do contrato decorrente da indução do autor em erro ao contratar, em clara prática de propaganda enganosa.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, agiu com acerto o Juízo a quo, visto que restou evidenciada nos autos a propaganda enganosa da requerida para com o demandante, ao não lhe informar corretamente as condições do negócio adquirido, em descumprimento ao dever de informação, tendo-se o vício de mensagem publicitária, de que tratam os artigos 18 e 20 da Lei nº 8.078/1990.

Desse modo, verifica-se a desconsideração com o consumidor, cujos transtornos vivenciados que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, recomendando-se a aplicação do dano moral com função dissuasória, a fim de que as empresas-rés revejam sua atuação, evitando que a situação se repita com outros consumidores.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que atende às finalidades indenizatórias, sem implicar em enriquecimento sem causa, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tudo isso, tenho que a sentença não merece reforma, donde restam desacolhidas as presentes razões recursais.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE SORTEIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 15 DAS TURMAS RECURSAIS. DEVER DE RESTITUIR DE FORMA SIMPLES INTEGRAL E IMEDIATA OS VALORES ADIMPLIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 3.000. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007208218, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/10/2017)

Com tais acréscimos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor de condenação,
de acordo o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.